Tribunal: TJSP
Processo: 2190090-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória – Inativação de diretório municipal de partido político – Inconformismo em relação a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral – Em se tratando de julgamento envolvendo questão interna corporis ligada ao partido político é da Justiça comum a competência para julgar o mérito – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190090-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ARARAQUARA, é agravado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO ESTADUAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190090-67.2019.8.26.0000 -Voto no 22008jv - pf
2
VOTO No: 22008jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2018096-68.2019.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA 5a VC
AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE ARARAQUARA
AGRAVADO:
PARTIDO
SOCIAL
LIBERAL
-
DIRETÓRIO
ESTADUAL
JUIZ:. MARIO CAMARGO MAGANO
PF
Agravo de instrumento Ação anulatória Inativação de diretório municipal de partido político
Inconformismo em relação a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral Em se
tratando de julgamento envolvendo questão interna corporis ligada ao partido político é da Justiça
comum a competência para julgar o mérito Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
reproduzida na pág. 13 que declinou, de ofício, da competência e
determinou a remessa dos autos à Zona Eleitoral de São Paulo, onde se
situa o réu.
Inconformado pugna pela atribuição do efeito
suspensivo e ao final a reforma da decisão para que seja mantida a ação
na justiça comum.
Recebido o recurso com parcial atribuição do
efeito suspensivo, pág. 18, não foram apresentadas contrarrazões, pág.
21.
É o relatório.
A
questão
exposta
nos
autos
refere-se
a
controvérsia sobre a validade de atos internos praticados por órgãos de
partido político, envolvendo os diretórios municipal e estadual desse
mesmo partido.
Não se trata de processo eleitoral.
Ao contrário o que se discute, em linhas gerais, é
a validade da decisão do órgão partidário estadual, de 25.07.2019, que
inativou o órgão municipal.
O diretório municipal alega descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190090-67.2019.8.26.0000 -Voto no 22008jv - pf
3
Estatuto Partidário por ausência de deliberação da Comissão Executiva
Estadual, falta de convocação de assembleia para deliberação, que
violaram o devido processo legal e direito ao contraditório e ampla
defesa.
Assim, fica claro que se trata de questão “interna
corporis”.
Dessa forma, a competência para processar e
julgar o feito é da E.Justiça Comum Estadual. Confira-se, a respeito:
Neste sentido, já decidiu este Tribunal.
Agravo de instrumento. Ação anulatória de atos
jurídicos, movida por deputado estadual em face
do Partido dos Trabalhadores. Competência da
Justiça Comum Estadual para análise de
controvérsia
sobre
a
validade
de
atos
internos praticados por órgãos de partido
político.Concessão de antecipação dos efeitos da
tutela, para suspensão da penalidade imposta a
deputado. Reconsideração parcial da decisão,
mantendo, porém, a parte referente à aparente
ilicitude
da
pensão
de
suspensão
aplicada.
Ausência de interesse recursal. Parte reformada
da decisão que é benéfica ao agravante. Agravo
não
conhecido.
Agravo
de
instrumento
2115919-18.2014.8.26.0000
5a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Edson Queiroz.
E há também julgados do STJ:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PARTIDO
POLÍTICO. COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL.
DISSOLUÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDA-
DE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I

Compete a Justiça Estadual o processamento
e julgamento das causas em que membros
de
agremiação
partidária
discutem
a
respeito da validade de atos deliberativos,
de natureza política, interna corporis. II

Conflito conhecido para declarar competente o
Juízo suscitado. (CC 32.119/MT, Segunda Seção,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 18.2.2002,
p. 226.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190090-67.2019.8.26.0000 -Voto no 22008jv - pf
4
CONFLITO DE COMPETENCIA. CONVENÇÃO DE
PARTIDA POLITICO. AÇÃO CAUTELAR QUE VISA A
SUSPENSÃO DO QUE NELA FOI DELIBERADO.
COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETE
A
JUSTIÇA
ESTADUAL
O
PROCESSO
E
JULGAMENTO DAS CAUSAS EM QUE MEMBROS
DE PARTIDO POLITICO DISCUTEM A RESPEITO
DA VALIDADE DE CONVENÇÃO PARTIDARIA; A
COMPETENCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL SO
SE
CARACTERIZA
APOS
O
INICIO
DO
PROCEDIMENTO ELEITORAL. CONFLITO DE
COMPETENCIA
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
COMPETENTE O MM. JUIZ DE DIREITO DA 19A.
VARA CIVEL DE BELO HORIZONTE. Acórdão POR
UNANIMIDADE, CONHECER DO CONFLITO DE
DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DE DIREITO
DA 19A. VARA CIVEL DE BELO HORIZONTE - MG,
SUSCITADO. (STJ, 1a Seção, CC no 36.655/CE,
relator Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
j. 10/11/2004; 2a Seção, CC no 39.258/MT,
relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, j. 10/12/2003; 1a Seção, CC no
30.176/MA, relatora Ministra ELIANA CALMON, j.
10/10/2001; 1a Seção, CC no 19.321/MG, relator
Ministro ARI PARGENDLER, j. 10/9/1997; 1a
Seção, CC no 19.689/RS, relator Ministro ARI
PARGENDLER, j. 10/9/1997).
E também já se manifestou o TSE:
“Mandado
de
segurança.
Partido
político.
Expulsão de filiado. Admissível a segurança
contra a sanção disciplinar, se suprimida a
possibilidade de o filiado disputar o pleito, por
não mais haver tempo de filiar-se a outro partido
político. Não há vício no ato que culminou com a
expulsão quando, intimado de todas as fases do
processo disciplinar, o filiado apresentou ampla
defesa. As razões que moveram o partido a
aplicar a sanção disciplinar constituem matéria
interna corporis, que não se expõe a exame
pela Justiça Eleitoral. Segurança denegada.”
(TSE
Ac. no 2.821, de 15.8.2000, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190090-67.2019.8.26.0000 -Voto no 22008jv - pf
5
Garcia Vieira.)
Assim, o caso é de se modificar a decisão,
permanecendo a ação na justiça comum para julgamento do mérito.
Do exposto, dou provimento ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA
Relator